Tribunal: TJPA
Processo: 0810109-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810109-05.2021.8.14.0401

APELANTE: GLEUSON ROCHA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

3. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, por ser ele crime de perigo abstrato, donde se presume a ofensa ao bem jurídico, de vez que não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisito do aludido princípio.

4. Incabível a redução da pena do apelante, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim como a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GLEUSON ROCHA BEZERRA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06.07.2021, por volta das 20h00, policiais militares estavam fazendo motopratulhamento pelo bairro do Jurunas, momento em que, ao chegarem à Rua Limoeiro com Bom Jardim, forte ponto de tráfico de drogas, avistaram o denunciado e o abordaram. Ato contínuo, ao realizaram a revista no indivíduo posteriormente identificado como o ora acusado, encontraram em sua bermuda 01 (um) invólucro de tamanho mediano, contendo, em seu interior, maconha, e o valor de R$25,00 (vinte e cinco reais). Ele confessou aos policiais que comprou o material entorpecente por R$200,00 (duzentos reais) e que o revenderia.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, os quais não têm validade, de forma isolada. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição.

Pede, também,
a aplicação do princípio da insignificância
, pois, mesmo que fosse verdadeira a acusação, não houve uma agressão mínima ao sistema jurídico, não havendo sentido em se proceder a uma condenação.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, vez que ausentes quaisquer provas que ele estivesse transportando droga com o intuito de mercancia, tendo reconhecido ser apenas usuário de entorpecentes.

Pleiteia, também,
seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal,
haja vista a indevida exacerbação, com base na valoração inidônea das circunstâncias judiciais, as quais lhe são, em verdade, toda favoráveis.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Absolvição ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, os quais não têm validade, de forma isolada. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição.

Pede, também,
a aplicação do princípio da insignificância
, pois, mesmo que fosse verdadeira a acusação, não houve uma agressão mínima ao sistema jurídico, não havendo sentido em se proceder a uma condenação.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, vez que ausentes quaisquer provas que ele estivesse transportando droga com o intuito de mercancia, tendo reconhecido ser apenas usuário de entorpecentes.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 9794588 - Pág. 8), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 9794588 - fl. 159), que atestou o resultado positivo para
maconha, confirmando a apreensão de 01 (uma) porção de erva seca e prensada embalada em material plástico transparente do tipo papel filme e fita adesiva amarela, pesando no total 90,800 gramas (noventa gramas e oitocentos miligramas)
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha José Cândido da Silva Matos, em seu depoimento judicial, afirmou:

“(...) a gente estava no patrulhamento no bairro do Jurunas e nos deparamos com o cidadão, que estava na bicicleta. Fizemos a abordagem, revistamos e encontramos os entorpecentes (...) a droga estava no calção dele (...) era uma quantidade só de droga, era um pequeno tijolo, envolta de um papel transparente (...) era uma pequena quantidade (...) no bolso da bermuda foi encontrado dinheiro(...) ele nos relatou que iria comercializar e fracionar (...) foi na rua, estava sozinho (...) a droga estava no cós (...) foram poucas notas e estavam fracionadas (...)”

A testemunha Renan Teixeira de Araújo, em seu depoimento judicial, declarou:

“(...) eu lembro que eu estava com mais dois policiais e adentramos em um dos becos que tem e deparamos com o nacional. Fizemos uma abordagem e encontramos uma pedra grande de uma substância semelhante a maconha (...) acho que foi o cabo Candido, eu não tenho plena certeza (...) dinheiro eu não recordo (...) na hora do fato ele estava sozinho (...) não lembro se ele tirou a droga do bolso ou das partes íntimas (...) eu não tinha visto ele antes (...)”

A testemunha Michel Dalmacio Lobo, em seu depoimento judicial, declarou:

“(...) a gente estava fazendo rondas e entramos numa rua estreita e deparamos com ele. Ele deu aquele susto e a gente abordou (...) quem abordou foi o cabo Cândido e eu fiquei na segurança, se eu não me engano foi encontrado na cintura dele um tablete grande (...) ele puxou e jogou no chão, na cintura do acusado (...) só lembro da droga (...) parecia ser maconha (...) era um tijolo pequeno, não era muito grande, estava prensado (...) estava sozinho (...) era de noite (...)”

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede judicial, quando afirmou que a droga encontrada teria sido “plantada” pelos policiais, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Igualmente incabível a aplicação do princípio da insignificância.

Em uma rápida incursão pela jurisprudência pátria, inclusive de nossos Tribunais Superiores, torna-se clarividente que o aludido princípio não é aplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, por ser ele crime de perigo abstrato, donde se presume a ofensa ao bem jurídico, sendo desnecessária a comprovação do efetivo e real perigo da conduta, bastando a sua periculosidade. Deste modo, não se pode utilizar o princípio da insignificância, visto que, para sua aplicação, necessário se faz o preenchimento de certos requisitos, dentre eles a inexpressividade da lesão jurídica provocada, inexpressividade esta que inexiste no delito em testilha, ainda que seja mínima a quantidade de droga encontrada, o que não é, por óbvio, o caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de tráfico de drogas" (HC n. 752.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe 31/8/2022). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 648.342/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. 1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 2. Não há como se analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de droga, uma vez que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do writ ou de seu recurso ordinário. 3. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental do qual não se conhece.
(STJ - AgRg no RHC n. 166.682/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Da Requeridas Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Requer, ainda,
seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal,
haja vista a indevida exacerbação, com base na valoração inidônea das circunstâncias judiciais, as quais lhe são, em verdade, toda favoráveis.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 202/213 dos autos digitais):

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é normal à espécie; quanto aos antecedentes, verifica-se que estão maculados, porquanto consta da certidão de antecedentes criminais do réu (ID nº 48514669, item 22) registro cujo prazo para a caracterização da reincidência expirou, nos termos do art. 64, I, CP, (Processo nº 0012204-05.1999.814.0401) e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, inclusive do Pretório Excelso, em sede de repercussão geral (RE 593818), tal registro caracteriza maus antecedentes.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, sem elementos para aferir a sua personalidade e a sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante, todavia, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência, porquanto o réu fora condenado com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0022871-49.2005.814.0401 (certidão de antecedentes criminais do réu (ID nº 48514669, item 18), razão pela qual, com fulcro no art. 61, I, do CP, aumento a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o sentenciado é reincidente (vide itens 18, 19 e 21, da certidão de antecedentes criminais de ID nº 48514669), evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas, pelo que torno a pena definitiva em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

(...)

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente os maus antecedentes do réu.

Ressalte-se que não estão previstos os requisitos dos artigos 44 e 77, do CPB, razão pela qual deixo de substituir a pena imposta.

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 anos de reclusão
,
após considerar desfavorável a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes – devidamente justificada na certidão de antecedentes de fls. 49/52 – além de ter analisado a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada –
90,800 gramas (noventa gramas e oitocentos miligramas)
– ele aplicou a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO aos presentes recursos, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023